Tribunal: TJDFT
Processo: 0709262-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. DPVAT. DEBILIDADE. INVALIDEZ PERMANENTE. NEXO CAUSAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. MP N.o 451/08, CONVERTIDA NA LEI 11.945/09. STJ. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. LESÃO EM MEMBRO SUPERIOR E NO QUADRIL. VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL. SEQUELA RESIDUAL. REDUÇÕES. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. Quanto à legislação aplicável para regular o pagamento à indenização ao seguro DPVAT, em atenção ao princípio tempus regit actum, a norma a ser utilizada deve ser aquela que vigorava a época dos fatos, isto é, a Medida Provisória 451/08, posteriormente convertida na Lei 11.945/09.
2. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula no 474, que assim dispõe: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".
3. O inciso II do § 1o do art. 3o da Lei 6.194/74 estabelece os valores máximos indenizáveis, considerando-se os redutores, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão do dano.
4. A correção monetária do valor da indenização por morte ou invalidez do DPVAT deve incidir desde a data do acidente.
5. Recurso não provido.